Tribunal: TJES
Processo: 5022686-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 5022686-87.2024.8.08.0024

APELANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou a exclusão da informação de dívida no SCR, fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescida de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia do consumidor, é ilícita;
(ii) estabelecer se a ausência de comprovação de negativa de crédito afasta a indenização por danos morais;
(iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR, embora não seja cadastro público como SPC/Serasa, possui natureza restritiva, pois as informações nele lançadas influenciam a concessão de crédito no mercado.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor antes de registrar informações no SCR; a ausência dessa notificação torna ilícita a inscrição.

A autorização genérica constante de contrato de adesão não supre a exigência legal de notificação específica, sendo considerada abusiva conforme entendimento do STJ (REsp 1.348.532-SP).

O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa), conforme Tema 40 do STJ (REsp 1.062.336/RS), não havendo necessidade de prova de negativa de crédito específica.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A incidência de juros deve observar a Taxa SELIC desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ, substituindo a cumulação de juros e correção monetária (Súmula 362/STJ).

Os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 20% para 15% do valor da condenação, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC e às circunstâncias do caso, em que a demanda apresentou baixa complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O SCR possui natureza restritiva de crédito, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição no SCR sem prévia notificação do consumidor é ilícita e gera dano moral in re ipsa.

A autorização genérica em contrato não substitui a comunicação individual exigida por lei para a inscrição no SCR.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A incidência da Taxa SELIC é a forma adequada de atualização dos danos morais desde a citação.

Honorários advocatícios podem ser reduzidos quando fixados em percentual excessivo em relação à simplicidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; CC, art. 398; CPC, art. 373, I, e art. 85, §§2º e 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.062.336/RS (Tema 40), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.09.2002; STJ, REsp 1.348.532/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.06.2012; STJ, Súmulas 54 e 362.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022686-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5022686-87.2024.8.08.0024

APELANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou a exclusão da informação de dívida no SCR, fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescida de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.há três questões em discussão:

(i) definir se a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia do consumidor, é ilícita;

(ii) estabelecer se a ausência de comprovação de negativa de crédito afasta a indenização por danos morais;

(iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O SCR, embora não seja cadastro público como SPC/Serasa, possui natureza restritiva, pois as informações nele lançadas influenciam a concessão de crédito no mercado.

4.A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor antes de registrar informações no SCR; a ausência dessa notificação torna ilícita a inscrição.

5.A autorização genérica constante de contrato de adesão não supre a exigência legal de notificação específica, sendo considerada abusiva conforme entendimento do STJ (REsp 1.348.532-SP).

6.O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa), conforme Tema 40 do STJ (REsp 1.062.336/RS), não havendo necessidade de prova de negativa de crédito específica.

7.O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8.A incidência de juros deve observar a Taxa SELIC desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ, substituindo a cumulação de juros e correção monetária (Súmula 362/STJ).

9.Os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 20% para 15% do valor da condenação, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC e às circunstâncias do caso, em que a demanda apresentou baixa complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. SCR possui natureza restritiva de crédito, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.A inscrição no SCR sem prévia notificação do consumidor é ilícita e gera dano moral in re ipsa.

3.A autorização genérica em contrato não substitui a comunicação individual exigida por lei para a inscrição no SCR.

4.O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.A incidência da Taxa SELIC é a forma adequada de atualização dos danos morais desde a citação.

6.Honorários advocatícios podem ser reduzidos quando fixados em percentual excessivo em relação à simplicidade da causaL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; CC, art. 398; CPC, art. 373, I, e art. 85, §§2º e 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.062.336/RS (Tema 40), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.09.2002; STJ, REsp 1.348.532/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.06.2012; STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença de ID 13136621, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por
LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

A r. sentença confirmou a decisão de ID 13136600 que determinou que o banco demandado promovesse a exclusão da informação de prejuízo, junto ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, no valor R$ 7.318,50 (sete mil e trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), em desfavor da requerida, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), bem como condenou o Apelante em danos morais no montante de R$ 4.000 (quatro mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ).

Em suas razões recursais (ID 13136625), o Banco pretende a reforma integral da sentença, alegando, em síntese, que a) a inscrição foi regular, pois decorreu de uma relação contratual legítima e de uma inadimplência incontroversa por parte da autora, que possuía conta corrente e contratos de crédito com a instituição; b) a consumidora, ao assinar a proposta de abertura de conta, autorizou expressamente o fornecimento de suas informações ao SCR, o que afastaria a necessidade de uma nova notificação específica para o registro da dívida; c) legalidade da inscrição no SCR, por se tratar de obrigação legal e de um sistema de caráter meramente informativo, distinto dos cadastros de restrição ao crédito; d) ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o registro no SCR e a suposta negativa de financiamento sofrida pela autora; e) ausência de comprovação do dano concreto da efetiva recusa de crédito por outra instituição, violando o art. 373, I, do CPC, o que afastaria os danos morais.

Em caráter subsidiário, requer a minoração da condenação dos danos morais, o afastamento de juros e correção monetária e redução do percentual dos honorários de sucumbência de 20% para o mínimo legal de 10%, por entender que a causa não possui complexidade que justifique o patamar máximo.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 13136631), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Pois bem.
Rememoro que LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES ajuizou a demanda originária alegando que o banco réu inscreveu indevidamente em seu nome, junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, uma dívida no valor de R$ 7.318,50 na categoria "em prejuízo".

Sustentou que não foi previamente notificada sobre tal inscrição, o que a torna ilegal, e que, em decorrência direta deste registro, teve pedido de empréstimo negado em outra instituição financeira, o que lhe causou danos morais.

Requereu, liminarmente, a exclusão do apontamento e, no mérito, a confirmação da medida, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

A Decisão de ID 44634334 deferiu o pedido liminar determinando que o banco demandado promovesse a exclusão da informação de prejuízo, junto ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, no valor R$ 7.318,50 (sete mil e trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Contestação ao ID 51394404, na qual a parte requerida, ora Apelante, alega, preliminarmente: (i) Inépcia da petição inicial, sob argumento de ausência de comprovação de negativa de crédito e de falta de clareza na exposição dos fatos e pedidos; (ii) Incompetência do juízo, sustentando a necessidade de inclusão do Banco Central do Brasil no polo passivo, sob pena de remessa dos autos à Justiça Federal; (iii) Ausência de comprovante de residência idôneo, alegando que a documentação anexada não seria suficiente para demonstrar o domicílio da parte autora e, consequentemente, a competência do juízo estadual.

No mérito, o réu sustenta a regularidade do registro da informação no SCR, alegando que não se trata de um cadastro de inadimplentes, mas de um banco de dados gerido pelo Banco Central, acessível apenas a instituições financeiras autorizadas.

Aduz que a inclusão da informação foi feita em conformidade com a legislação aplicável e que a negativação não foi o fator determinante para a recusa de crédito, inexistindo dano moral indenizável.

Termo de Audiência de Conciliação ao ID 51543454, no ato, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da demanda.

Réplica ao ID 51846082.

Manifestação da requerida pugnando pelo julgamento do feito ao ID 52870809.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

I - DA ILICITUDE DO REGISTRO E DEVER DE CANCELAMENTO

No caso em apreço, a parte autora alega que o requerido anotou a existência de débito em seu cadastro no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, impedindo-o de realizar operações financeiras, sem, contudo, ser previamente notificado.

Consigno que o aludido Sistema é constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, nos termos antes definidos pela Resolução BACEN de nº 4.571/2017, revogada pela Resolução CMN Nº 5037/2022, tendo por umas das finalidades prover informações ao Banco Central do Brasil, e propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (art. 2º).

O descrito na norma é capaz de rechaçar a afirmação do requerido de que o Sistema de Informação ao Crédito não é órgão de proteção ao crédito, visto que, diante do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras tais como lançadas, de certo
restringe novas tratativas de crédito pelo cliente
e, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN
equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito.
Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Precedentes específicos.
2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3. Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (grifos acrescidos).

Nos termos da Resolução CMN nº 5.037/22 se a instituição financeira pretende registrar a operação no SCR, antes, deve
comunicar previamente
essa pretensão ao suposto devedor sobre a inserção de dados no SCR (art. 13), senão vejamos:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

A ausência de notificação prévia constitui prática abusiva e impede que o consumidor tome medidas preventivas para evitar a inscrição de seu nome no SCR, em especial quando os valores das operações de crédito são lançados como vencido ou prejuízo.

Verifico que o banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar ter notificado previamente a Apelada sobre a inscrição da dívida na específica e gravosa categoria "em prejuízo".

Assim, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, resta patente a necessidade de ser extinta a informação de prejuízo, junto ao SCR.

Ressalto que a existência de uma autorização genérica em contrato de adesão para compartilhamento de dados não supre a exigência legal de comunicação para o ato específico da inscrição restritiva.

Inclusive,
“a cláusula contratual que veicula autorização para consulta e inserção de informações no SCR revela-se abusiva e ilegal, consoante entendimento do STJ”

(REsp 1.348.532-SP).

O Apelante relata que a inscrição foi regular, pois decorreu de uma relação contratual legítima e que a autora possuía conta corrente e contratos de crédito com a instituição.

Ainda que fosse o caso de existência de débito, isto não confere à instituição financeira o direito de registrar unilateralmente uma anotação de "prejuízo" sem cumprir o requisito legal indispensável da notificação prévia, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A conduta ilícita do banco não está na cobrança de uma dívida existente, mas na forma como procedeu ao registro restritivo, omitindo o dever de informação e impedindo que a consumidora pudesse regularizar a pendência antes de sofrer o consequente abalo de crédito.

Portanto, o argumento é impertinente, pois a eventual existência do contrato com o Banco não sana o vício de procedimento que tornou a inscrição no SCR irregular e, consequentemente, ilícita.

II - DOS DANOS MORAIS

Com relação aos danos morais, o Apelante sustenta que não caberia condenação de indenização, vez que ausente a comprovação do nexo de causalidade entre o registro no SCR e a suposta negativa de financiamento sofrida pela autora.

Primeiramente, pontuo que é aplicável aos casos que envolvem o SCR o entendimento cristalizado pelo Tema 40 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.062.336/RS), segundo o qual:
"A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais."

A jurisprudência pátria, em casos de inscrição indevida, tem evoluído para reconhecer o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, um dano que é presumido e decorre do próprio ato ilícito,
sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto:

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais. Inscrição Indevida Em Scr/Sisbacen Sem Notificação Prévia . Dano Moral Configurado. Valor Razoável. Termo Inicial Dos Juros De Mora. Honorários Advocatícios Sobre A Condenação . ** Apelo Desprovido. Recurso Adesivo Parcialmente Provido. I. Caso em exame1 . Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que se buscava a exclusão do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito (SCR), sob o argumento de que a inscrição ocorreu sem prévia notificação. II. Questão em discussão2. As questões em discussão são: (i) se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito sem prévia notificação configura dano moral; (ii) se é exorbitante o valor indenizatório; (iii) qual o termo inicial dos juros de mora; (iv) a verba honorária sucumbencial . III. Razões de decidir3. O SCR, apesar de ser um sistema de informações de crédito e não um cadastro de restrição como SPC e SERASA, possui natureza restritiva de crédito, pois as informações nele constantes podem impedir ou dificultar o acesso do consumidor a novas operações de crédito.
4 . A ausência de prévia comunicação, conforme entendimento consolidado do STJ, configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a prova do abalo sofrido pelo consumidor.
5. Mantém-se o valor indenizatório por danos morais (R$6.000,00), fixado em observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade (Súmula nº 32/TJGO) . 6. O termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 7. Correta a regularização do polo passivo determinada na sentença, uma vez demonstrada a incorporação . 8. O § 2º do artigo 85 do CPC traz os critérios para fixação dos honorários sucumbenciais dentro de uma ordem escalonada e preferencial, elegendo como prioritário o valor da condenação e, sucessivamente, o proveito econômico e o valor da causa. 9. Desprovido o apelo, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC .IV. Dispositivo e tese10. Apelo conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido ."1. O SCR possui natureza restritiva de crédito, sujeito às normas do CDC, e a falta de prévia comunicação ao consumidor configura inscrição indevida, gerando dano moral in re ipsa.??2. O termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais é a partir do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida, sendo a responsabilidade extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual .?Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1 .117.319/SC, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJ 02/03/2011; STJ, REsp 1 .062.336/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 30.09 .2002; STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, em 10/12/2008, DJe 1º/4/2009; STJ, 3ª Turma, REsp 1 .981.798/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 13/05/2022. (TJ-GO 50064974220248090174, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Portanto, o nexo causal não está na ligação entre o registro no SCR e uma específica negativa de crédito, mas sim entre a conduta ilícita do banco (inscrever a dívida como "em prejuízo" sem notificação prévia) e o abalo de crédito objetivo e a ofensa à honra da consumidora.

A inscrição na categoria "em prejuízo" é a mais gravosa existente no sistema do Banco Central, sinalizando a todo o mercado financeiro que a consumidora é uma devedora cujo débito foi considerado irrecuperável pelo credor original.

Tal anotação, por si só, possui um potencial ofensivo e restritivo imensurável, tornando a negativa de crédito uma consequência natural e previsível, e não o dano em si.

Em relação ao valor fixado , a título de indenização por dano moral, inexiste critério rígido para o seu arbitramento, devendo o julgador atentar às particularidades do caso concreto, como a condição financeira dos envolvidos, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O ressarcimento do dano deve ter um caráter preventivo e punitivo, visando tanto que a conduta danosa não se repita, quanto a reparação integral do dano causado, atentando-se para que o
quantum
indenizatório não se transforme em fonte de enriquecimento ilícito.

Com base nessas premissas, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
revela-se adequado.

Deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

III - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

O Apelante aduz que seria exorbitante a sua condenação
em custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, em observância ao art. 85, §2º do CPC, pleiteando a redução.

Ao examinar a sentença de ID 13136621, constata-se um erro material evidente na parte dispositiva que trata da condenação em honorários advocatícios.

O magistrado proferiu duas condenações sucessivas e contraditórias sobre o mesmo tema:

“Em observância ao princípio da causalidade, condeno os requeridos, pro rata, em custas e honorários advocatícios que fixo em
20%
do valor da condenação, em observância ao art. 85, §2º do CPC.

Por entender que a requerente sucumbiu em parte mínima, em observância à súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça (“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”), condeno as requeridas em custas e honorários advocatícios, que fixo em
15%

do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. “

Em exame atento das especifidades do caso concreto, entendo que o segundo trecho exposto acima encontra-se mais adequado ao caso concreto.

Em atenção aos parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que o feito é de baixa complexidade, tramitou por 1 (um) ano, não houve prova técnica e nem audiência de instrução e julgamento, entendo devida a
condenação do Requerido em custas e honorários advocatícios fixado em 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para estabelecer (a) em relação aos danos morais, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ); (b) redução dos honorários advocatícios a serem pagos pelo Requerido no montante de 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 17/09/2025 às 16:58:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59226417092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)